Tribunal: TJMT
Processo: 1017199-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017199-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: FELIPE DA SILVA SOUZA
IMPETRANTE: CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Cleiton Confessor de Carvalho, em prol de Felipe da Silva Souza e todos os acusados nos autos do processo n. 1000510-44.2021.8.11.0077, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.
Colhe-se desta impetração que as prisões preventivas de Felipe da Silva Souza, Márcio Garcia Penha, Abílio Rodrigues de Almeida Neto, Marizete Alves da Silva, Fábio Juan da Costa de Moraes, Vanessa Correa dos Santos e Marcos Wilder Ramos de Moraes foram decretadas no dia 1o de abril do ano em curso, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06), no bojo Inquérito n. 1000510-44.2021.8.11.0077 – Operação Aprendiz.
Após o indeferimento da liminar, o impetrante, por meio da petição juntada no ID 104688469, almeja a reconsideração da aludida decisão, ao argumento de que não houve convolação das decisões que decretaram e mantiveram as prisões preventivas dos acusados pelo juízo competente, bem como porque existe a possibilidade de acolhimento do conflito negativo de competência requerido pelo Ministério Público, circunstância que atrasará o deslinde do processo originário.
É o relatório. Decido.
Não obstante os argumentos deduzidos pelo impetrante, ao menos neste momento, infere-se que não existe elemento de convicção capaz de modificar o entendimento adotado na decisão que indeferiu a medida de urgência, que se reportou ao fato de que a nulidade decorrente da inobservância da regra de competência penal pela prevenção não constitui nulidade absoluta, razão pela qual é possível a ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente. Além disso, não se pode olvidar que não foi trazido para estes autos nenhum fato novo capaz de ilidir os fundamentos adotados por este magistrado naquela oportunidade.
Ademais disso, depreende-se das informações que se encontram no ID 104674482 que ainda não foi oportunizada a manifestação do juízo titular da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que não concedeu a liminar vindicada, determinando a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator